Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-70.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DE GRUPO DE CONSÓRCIO. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DO SEGURO E PREJUÍZOS CAUSADOS AO GRUPO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de anulação do contrato de consórcio e restituição de valores após o fim do grupo. Alega que, no presente caso, além da taxa de administração, deve ser deduzido do valor líquido a receber pelo autor e o seguro de vida em grupo realizado pelo autor.

2. Alega que a parte autora aderiu ao seguro de vida ao assinar a proposta de adesão e que durante todo o tempo em que participou do consórcio pagou valores relativos ao prêmio do seguro de vida em grupo, de modo que inexistiria dever de devolvê-los por se tratar de prestação de serviço da seguradora. Informa que o seguro prestamista tem a finalidade de garantir a quitação da cota de consórcio se ocorrer a morte do consorciado. Requereu a reforma do julgado.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de consórcio de veículo é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. A parte ré não demonstrou a adesão da parte autora ao seguro prestamista. Não há qualquer informação sobre qual foi a seguradora contratada e tampouco consta documento assinado pelos consorciados. A cobrança mensal do suposto seguro, nas mensalidades do consórcio, não é prova suficiente para demonstrar a efetiva contratação, razão porque tal pedido não prospera. Precedentes: Acórdão 1226756, 07044724320198070009, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 906416, 20150310116537ACJ, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 17/11/2015, publicado no DJE: 19/11/2015. Pág.: 302.; Acórdão 1206624, 07201931420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da inexistência de contrarrazões.

7 A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.